Tribunal: CARF
Processo: 11070.720270/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720270/2014-37
ACÓRDÃO
2002-008.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EZIDIO KRISTOSCHEK
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de
multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA
PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À
MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste
anual. (Súmula CARF n.o 147)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720270/2014-37
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio do Auto de Infração de fls. 296 a 315, foi efetuado o lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 13831,87, código
de receita 2904, acrescido de multa de oficio de 225% e de juros de mora, e Multa
Exigida Isoladamente, código de receita 6352, no valor de R$ 17.213,37, relativos
aos anos-calendário 2009, 2010 e 2011, exercícios 2010, 2011 e 2012.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 299 e 300, e
Relatório de Procedimento Fiscal de fls. 316 a 324, e Anexos de fls. 325 e 326, o
lançamento é decorrente da constatação das seguintes infrações:
1) Omissão de Rendimentos de Aluguéis e Royalties Recebidos de Pessoas
Físicas
Omissão de rendimentos recebidos a título de arrendamento rural, de pessoa
física sujeito ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), tendo sido aplicada
a multa de oficio de 225,00% sobre os seguintes valores:
Ano-calendário 2009 – R$ 41.376,66
Ano-calendário 2010 – R$ 40.960,72
Ano-calendário 2011 – R$ 50.413,20
2) Multa Aplicada à Pessoa Física – Falta de Recolhimento do IRPF Devido a
Título de Carnê-Leão
Relata o Fisco que em razão do contribuinte ter deixado de efetuar o
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), foi aplicada a multa exigida
isoladamente correspondente a 50% do imposto devido mensalmente e não
recolhido, decorrente da inclusão de oficio de rendimentos omitidos pelo
contribuinte, incidente sobre os seguintes valores:

Cientificado do lançamento em 31 de março de 2014, o contribuinte, por meio de
seu representante devidamente constituído conforme procuração de fls 335,
apresentou a impugnação de fls. 329 a 334, protocolada em 28 de abril de 2014,
alegando, em síntese, que a aplicação de duas multas sobre a mesma base de
incidência fere o principio da isonomia, pois não é admissível a aplicação
simultânea da multa isolada prevista no art. 44, inciso II, da Lei n.o 9.430, de 1996,
com a multa de oficio de 150% ( § 1.o do art. 44, da Lei n.o 9.430/96); que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF tem afastado a cobrança da
multa isolada sob o fundamento de que não se pode aplicar duas multas sobre a
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720270/2014-37
3
mesma base de cálculo. Requer o cancelamento do lançamento referente à multa
isolada no valor de R$ 17.213,37, lançada em concomitância com a multa de
oficio.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de cumular a multa de ofício e a multa isolada pelo não
recolhimento de imposto em carnê-leão
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o contribuinte não impugnou tanto a
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, decorrente de arrendamento
rural, bem como a multa de ofício aplicada no percentual de 225%, logo a decisão de piso
considerou tais matérias como não impugnadas, sendo então definitiva a exigência no que se
refere a esta parte do lançamento na esfera administrativa. O crédito tributário não impugnado foi
transferido para o processo n.o 11070.720.713/2014-90, conforme Extrato do Processo de fls. 337
e 338.
Portanto, o litígio recai sobre a multa exigida isoladamente correspondente a 50%
do imposto devido mensalmente e não recolhido a título de carnê-leão, decorrente da inclusão de
ofício de rendimentos omitidos pelo contribuinte, anos-calendários 2009, 2010 e 2011, onde o
contribuinte alega a impossibilidade de cumular a multa de ofício e a multa isolada pelo não
recolhimento de imposto em carnê-leão.
Alega o recorrente que a aplicação da multa isolada referente ao não recolhimento
do Carnê-Leão, correspondente a 50% do IRPF devido mensalmente, não pode prosperar, tendo
em vista já estar sendo apenado pela aplicação da multa de ofício sobre o imposto devido no
ajuste anual. Obrigação acessória e obrigação principal
Sustenta que a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de oficio não é
legitima quando incide sobre o mesmo fato gerador.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.474 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720270/2014-37
4
Ocorre que, no caso dos autos, as multas são aplicáveis em decorrência de duas
infrações distintas, que não possuem a mesma base de cálculo, ou seja: uma decorre do imposto
mensal devido e não recolhido (multa isolada), enquanto a outra incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste.
Tal matéria é conhecida deste Conselho Administrativo e, por isso, dispensa
maiores delongas.
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF no 147, como segue:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal refere-se aos anos-calendários de 2009, 2010 e 2011, observa-se que não assiste
razão à Recorrente em sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o
351/2007, convertida na Lei n.o 9.430/1996, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o
9.430/1996, passando a existir previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas
pela falta de recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 364
DF CARF MF
Original